Tribunal: TRF3
Processo: 5006299-94.2021.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
186/775)

5006299-94.2021.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006299-94.2021.4.03.6128

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO GARCIA COLLANTES - SP494651-A

APELADO: RAFAEL RIZZATTI

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA RIZZATTI - SP217633-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO – CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – REGISTRO – ATIVIDADE BÁSICA –DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO –AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de agravo interno interposto pelo CRA/SP contra decisão monocrática de relator que negou provimento à sua apelação para manter a sentença que julgou procedente o pedido para desobrigar o autor de manter registro na entidade e pagamento de anuidades.

II. Questão em discussão.

– Discute-se nos autos se as atividades desempenhadas pelo autor exigem inscrição no Conselho Regional de Administração.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

– O livre exercício profissional constitui direito fundamental, sujeito apenas às restrições legais expressas, nos termos do art. 5o, XIII, da Constituição Federal.

– A Lei no 6.839/1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, em seu artigo 1o estabelece que "o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros".

– O autor, conquanto graduado em Administração e inscrito no conselho desde o ano de 2006, encontra-se empregado na empresa Messer Gases Ltda., onde iniciou suas atividades profissionais na função de auxiliar administrativo e obteve promoção para analista de logística, analista de logística sênior, coordenador de ativos e, atualmente, encontra-se na função de coordenador de cadastro.

– As atividades desempenhadas pelo autor não se subsomem adequadamente às descritas na Lei no 6.769/1965. Além do mais, não exigem conhecimentos específicos, mas sim conhecimentos que qualquer pessoa minimamente bem preparada e orientada pode ter, não sendo exclusivos dos bacharéis em Administração.

IV. Dispositivo.

– Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006299-94.2021.4.03.6128

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO GARCIA COLLANTES - SP494651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA RIZZATTI - SP217633-A

APELADO: RAFAEL RIZZATTI

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Trata-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO em face de decisão monocrática de id 344458580 que negou provimento ao seu apelo para manter a sentença que declarou a desnecessidade de registro no órgão do autor da ação.

Em recurso de id 354171491 a agravante alega, em síntese, que o Gestor de KPI, cuja principal função é medir o desempenho de um negócio o de uma estratégia, o que configura atividade de administrador. Afirma que a decisão fez uma análise “atomizada e restritiva das funções do Agravado, ignorando a complexidade e a natureza eminentemente administrativa do conjunto de suas atribuições e responsabilidade”, sendo que, uma análise conjunta e sistêmica das funções revela clara subsunção à Lei no 4.769/1965 e ao Decreto no 61.934/1967. Sustenta que a obrigatoriedade do registro não depende das nomenclaturas internas do cargo adotadas pela empresa e que permitir o exercício de atividade privativa de administrador sem o devido registro implica esvaziamento da competência fiscalizatória da autarquia e negativa de vigência à legislação federal. Postula a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões no id 357869258.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (RELATOR): Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de relator que negou provimento à apelação do conselho de fiscalização profissional.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que regula a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Confira-se, a propósito, a decisão proferida (id 344458580):

A obrigatoriedade de registro da pessoa natural junto aos Conselhos Regionais tem por finalidade garantir o controle e a fiscalização do exercício profissional quando a sua atividade-fim ou o serviço prestado a terceiros estejam compreendidos entre os atos privativos da profissão regulamentada.

A Lei no 4.769/65, que institui os Conselhos Regionais de Administração, dispõe sobre o exercício da profissão em seu artigo 2o, o fazendo nos seguintes termos:

Art. 2o - A atividade profissional de Administrador será exercida, como profissão liberal ou não, mediante:

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior;

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração financeira, administração mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como outros campos em que esses desdobrem ou aos quais sejam conexos.

O autor, conquanto graduado em Administração e inscrito no conselho desde o ano de 2006 (id 335943881), encontra-se empregado na empresa Messer Gases Ltda., onde iniciou suas atividades profissionais na função de auxiliar administrativo e, no decorrer da vida profissional, galgou promoções para analista de logística, analista de logística sênior, coordenador de ativos e, atualmente, encontra-se na função de coordenador de cadastro - ids 335943985 e 335943983.

Na função atual, segundo a empregadora declarou no documento de id 335943984, o apelado desenvolve as seguintes atividades:

- Faturamento das ordens de Locações Mensais (Aluguel dos ativos locados aos clientes);

- Atendimento às solicitações/dúvidas de clientes referente às faturas de locação;

- Suporte às filiais em relação à processos relacionados ao módulo de Locações - SAP;

- Gestor dos KPI's da área:

Execução e manutenção das atividades operacionais;

a) ajustes em processos onde estão sendo realizados atividades irregulares e quais são as causas (informações totalmente analíticas, levantadas por movimentações em sistema (por tipo de movimento), movimentações em código de material errado no SAP;

b) verificar o giro de cilindros em clientes, analisar as quantidades de cilindros aplicados em clientes e qual o consumo destes materiais, se está sendo consumido um percentual baixo, contato com setor operacional e de vendas, recolhimento de parte dos cilindros, trazendo para o estoque da filial;

c) acompanhar as ordens geradas para faturamento, por algum erro de sistema, que não foram faturadas na data programada, efetuar análise em cada ordem não faturada e no cadastro do cliente para correções e liberação da ordem para faturamento.

- Gestão de cadastro de cilindros em cota de clientes;

- Confecção de planilha em excel e ajustes manuais para inclusão/retirada de cilindros da cota do cliente (correção da quantidade de ativos locados em cota de clientes e por código de material no SAP).

Como bem pontuou a sentença, "não há subsunção adequada entre as atividades exercidas pelo autor e aquelas descritas no artigo 2o da Lei Federal n. 6.769/65" e ainda que alguma atividade descrita coincida, não se justifica a necessidade de inscrição no conselho profissional porque são conhecimentos que "qualquer pessoa minimamente bem preparada e orientada" pode ter, não sendo exclusivos dos bacharéis em Administração.

É sabido que o curso de Administração capacita o profissional para o desempenho de diversas atividades em razão de sua natureza multidisciplinar, todavia, a exigência de registro perante o respectivo conselho profissional somente se justifica quando o indivíduo desempenha atos que demandam conhecimento técnico específico, angariado nos bancos acadêmicos. Pensar de forma diversa, ou seja, admitir a obrigatoriedade de inscrição para todo aquele que pratica atos de gestão implicaria reconhecer como legítima a vinculação de proprietários de estabelecimentos comerciais -- tais como bares, lojas ou supermercados -- ao referido conselho, hipótese que não se coaduna com a essência da lei.

Assim, no caso presente, tenho como prescindível o registro no CRA/SP, de modo que se mostra legítimo o pedido de cancelamento formulado pelo autor.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA. REGISTRO. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Cinge-se a controvérsia à exigibilidade da inscrição perante o Conselho Regional de Administração de pessoa física.

2. Os artigos 3o do Decreto no 61.934/67 e 2o da Lei no 4769/65 dispõem, em síntese, sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração e outras providências, especificando, de forma taxativa, as atividades de competência do aludido profissional.

3. Na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CPTS do autor, consta sido contratado para o cargo de Gerente de Loja Varejo, Esp. do estabelecimento: vendas de telecom.

4. A atividade de gerente de loja varejista de equipamentos de telefonia e comunicação não se configura como atividade preponderante de Administrador, logo, não se exige formação específica em Administração para seu exercício, não se sujeitando à inscrição no Conselho Regional de Administração.

5. Indeferimento do pedido de cancelamento de registro que não deve prevalecer.

6. Honorários majorados em 1%, a teor do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

7. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006420-50.2019.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 30/07/2025, Intimação via sistema DATA: 01/08/2025)

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INDEFERIMENTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Cinge-se a controvérsia acerca da exigibilidade da inscrição perante o Conselho Regional de Administração de pessoa física.

- A legislação (Lei no 6839/80) responsável pelo registro de empresas nas entidades fiscalizado-ras do exercício de profissões, dispõe, em seu artigo 1o, que o registro será obrigatório nas respectivas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

- O art. 3o do Decreto no 61.934/67 e art. 2o da Lei no 4769/65, dispõem, em síntese, sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração e outras providências, e especificam, de forma taxativa, as atividades de competência do aludido profissional.

- No caso concreto, consta na Declaração do empregador Banco Losango indicando que o autor está enquadrado na categoria dos bancários, de acordo com a atividade da empregadora (instituição financeira). Declara que as funções exercidas pelo autor estão diretamente ligadas à área de produção (orientação e intermediação nas contratações de produtos e serviços), sendo certo que referidas funções e cargo, não demandam, nem exigem a formação específica em Administração de Empresas.

- O conjunto probatório demonstra que a despeito de realizar atividades burocráticas e técnicas, as atividades exercidas pela parte autora não demandam conhecimento específico da área de administração e, nestes termos, não constitui atividade privativa de administrador, não se sujeitando, portanto, à inscrição no Conselho Regional de Administração.

- A Constituição Federal, no art. 5o, XX, assegura a todos o princípio da liberdade de associação.

- A despeito de a contribuição de interesse das categorias profissionais ser devida por quem atua no respectivo setor profissional, a obrigação ao pagamento das anuidades/multas eleitorais provém da inscrição no Conselho e não do efetivo exercício da profissão.

- O profissional, após sua inscrição espontânea, deve solicitar o cancelamento do registro junto ao Conselho quando deseja eximir-se de tal recolhimento, haja vista que, como fato gerador da obrigação, enquanto vigente a inscrição, será exigível a anuidade, independentemente do exercício da profissão ou atividade econômica, cabendo salientar que referido encargo finda a partir da data em que se postula o cancelamento de seu registro perante o conselho profissional.

- Encontra-se consolidada a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o vínculo com o órgão de fiscalização profissional estabelece-se pelo mero registro no respectivo quadro, independentemente da comprovação do efetivo exercício ou não da atividade profissional.

- O profissional inscrito em Conselho de Fiscalização Profissional tem a obrigação legal de pagar as anuidades, que cessa a partir da data em que postula o cancelamento de sua inscrição perante o Conselho profissional respectivo.

- O Conselho não pode impor aos seus inscritos, condições de desfiliação onde a própria lei não o fez.

- No caso dos autos, o apelado solicitou o cancelamento de sua inscrição perante o CRA em 2015.

- Indevidas, pois, as anuidades cujo fato gerador ocorreu após o requerimento de cancelamento do registro.

- O direito à indenização por dano material, moral ou à imagem encontra-se no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, assegurado no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

- O dano moral, segundo Orlando Gomes, é o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial, não refletindo no campo econômico, mas causa sofrimento profundo, tais como mágoa, desgosto, desonra, vergonha. Nesse sentido, a visão que prevalece na doutrina é o conceito de danos morais com base na afronta aos direitos da personalidade.

- Excepcionalmente, há situações em que o dano, e o consequente dever de indenizar, decorrem da própria existência do fato ilícito (dano moral in re ipsa).

- O caso sub judice amolda-se a definição retro, vez que a Jurisprudência Pátria pacificou o entendimento no sentido de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.

- Por se tratar de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o dano é presumido, razão pela qual o dano moral está comprovado.

- Demonstrado o dano moral, mostra-se devida a condenação, sendo que o montante da reparação não pode ser ínfimo, a fim de não estimular a reincidência, nem exagerado, este para não causar enriquecimento sem causa.

- Atendendo aos critérios utilizados por esta E. Corte Regional e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, afigura-se razoável e suficiente para reparação do dano o montante da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), portanto deve ser mantido.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005003-72.2022.4.03.6202, Rel. Juiz Federal ROBERTO MODESTO JEUKEN, julgado em 20/05/2025, DJEN DATA: 26/05/2025)

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ADMINISTRADOR PARA A ATIVIDADE EXERCIDA. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE.

- Cinge-se a controvérsia acerca da exigibilidade da inscrição perante o Conselho Regional de Administração de pessoa física.

- A legislação (Lei no 6839/80) responsável pelo registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, dispõe, em seu artigo 1o, que o registro será obrigatório nas respectivas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

- O art. 3o do Decreto no 61.934/67 e art. 2o da Lei no 4769/65, dispõem, em síntese, sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração e outras providências, e especificam, de forma taxativa, as atividades de competência do aludido profissional.

- Consta na Declaração consta na Declaração de sua atual empregadora HS Intermediação de compras Coletivas e Tecnologia Ltda., que a parte autora exerce as seguintes atividades: "Declaro que Ricardo Willian Botasso portador do RG 23.984.369-1, CPF 308.654.908-48 e CTPS 94864 - série 0261 exerce a função de Comprador Sênior desde a data de 01/09/2016 e realiza as atividades onde pesquisa o mercado fornecedor de produtos e serviços através de coleta de preços, visando identificar as melhores oportunidades de compras. Negocia com os fornecedores, visando ao fechamento de compras dentro das melhores condições de preço, qualidade prazo de entrega (efetuar balizamento). Pesquisa novos fornecedores de produtos e serviços diversos, visando desenvolver fontes alternativas de suprimentos. Pesquisa produtos alternativos, conforme as possibilidades do processo produtivo, visando melhorar a qualidade do produto e reduzir custos de produção. Realiza o follow up dos pedidos, visando assegurar sua entrega no prazo estabelecido. Prepara e analisa mapas de concorrências com propostas de fornecedores. Cadastra novos fornecedores para consultas e cotações, conforme necessário. Verifica qualidade e idoneidade do fabricante do produto a ser adquirido. Atua como comprador em projetos de BPO, realiza projetos de sourcing de baixa complexidade."

- As atividades exercidas pela parte autora não demandam conhecimento específico da área de administração e, nestes termos, não constitui atividade privativa de administrador, não se sujeitando, portanto, à inscrição no Conselho Regional de Administração.

- A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5028314-44.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 17/02/2025, Intimação via sistema DATA: 21/02/2025)

Como se vê, no presente agravo, a parte recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a solução adotada pela relatoria, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já analisadas e rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO – CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – REGISTRO – ATIVIDADE BÁSICA –DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO –AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de agravo interno interposto pelo CRA/SP contra decisão monocrática de relator que negou provimento à sua apelação para manter a sentença que julgou procedente o pedido para desobrigar o autor de manter registro na entidade e pagamento de anuidades.

II. Questão em discussão.

– Discute-se nos autos se as atividades desempenhadas pelo autor exigem inscrição no Conselho Regional de Administração.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

– O livre exercício profissional constitui direito fundamental, sujeito apenas às restrições legais expressas, nos termos do art. 5o, XIII, da Constituição Federal.

– A Lei no 6.839/1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, em seu artigo 1o estabelece que "o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros".

– O autor, conquanto graduado em Administração e inscrito no conselho desde o ano de 2006, encontra-se empregado na empresa Messer Gases Ltda., onde iniciou suas atividades profissionais na função de auxiliar administrativo e obteve promoção para analista de logística, analista de logística sênior, coordenador de ativos e, atualmente, encontra-se na função de coordenador de cadastro.

– As atividades desempenhadas pelo autor não se subsomem adequadamente às descritas na Lei no 6.769/1965. Além do mais, não exigem conhecimentos específicos, mas sim conhecimentos que qualquer pessoa minimamente bem preparada e orientada pode ter, não sendo exclusivos dos bacharéis em Administração.

IV. Dispositivo.

– Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão